Tribunal: TJMT
Processo: 1011707-62.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011707-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 046.033.621-53 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA
ONLINE
PELO SEGURO GARANTIA – CASOS EXCEPCIONAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – TÍTULO EXECUTIVO INEXEQUÍVEL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia judicial ocorre em casos excepcionais, desde que não haja prejuízo ao exequente, o que não restou demonstrado a contento.

Não conhecimento do recurso, no que tange a inexigibilidade do título executivo, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011707-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da
2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos de
Cumprimento de Sentença Ação n.º 1033690-62.2021.8.11.0041
, ajuizada por
ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA
, que indeferiu o pedido de substituição da penhora
online
pelo seguro garantia, mantendo, assim, a penhora realizada e suspenso o levantamento de valores até o deslinde do feito na origem.

Aduz o agravante que
“o d. Juízo a quo, indeferiu o pedido de substituição da penhora pelo seguro garantia judicial autuado em ID 90526863, requerido no bojo da impugnação apresentada pelo BMG em ID 92179367, sob fundamento de que supostamente não existiria garantia de juízo se não apresentada concomitante com a impugnação, uma vez que a garantia teria como finalidade somente dar efeito suspensivo a referida peça processual
(sic).

Alega que
“o magistrado de primeira instância não apresentou qualquer razão de fato e/ou de direito que justifique o indeferimento da substituição pleiteada pelo BMG. E a razão disso é muito simples. A substituição pelo seguro garantia não apresenta qualquer prejuízo”
(sic).

Anota que
“a partir do momento que o BMG foi intimado nos autos de origem nos termos do art. 523 do CPC e tratou imediatamente de contratar o seguro garantia judicial no valor de R$ 251.115,43 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e quinze reais e quarenta e três centavos), conforme petição de ID 90526863, nos termos dos arts. 835, §2º c/c/ 847 c/c 848, § único do CPC, naquele instante já garantiu integralmente o juízo”
(sic).

Entende que
“o perigo de dano ao qual está sujeito o BMG é evidente. Afinal, o óbice em face da instituição bancária de levantar o valor penhorado nos autos de origem (ID 91047661) à luz do seguro garantia apresentado em ID 92179367, gera à parte Agravante uma onerosidade excessiva”
(sic).

Destaca que
“com a manutenção da penhora no valor de R$ 193.165,72 (cento e noventa e três mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos - ID 91047661), o BMG fica impedido de ter à sua disposição a integralidade dos ativos depositados por terceiros aos seus cuidados. Afinal, uma das funções sociais das instituições financeiras é manutenção da poupança nacional, principalmente quando seus clientes aplicam recursos aos seus cuidados”
(sic).

Assevera que
“considerando que os valores apresentados são ilíquidos em detrimento da técnica de liquidação adequada – o arbitramento (art. 509, I do CPC), requer-se a este. E. Tribunal seja declarado nulo o procedimento executório instaurado, sob pena de se impor ao BMG a injusta redução de seu patrimônio, pois não precedida do devido processo legal (art. 5º, LV da CRFB). Por consequência, deve ser declarado por este e. Tribunal a não incidência da pena de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC, justamente por ser nula a instauração do cumprimento de sentença em epígrafe”
(sic).

Diz que “
a antecipação da tutela recursal requerida tem por objetivo apenas a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial e, por consequência, o levantamento do valor penhorado em favor do BMG
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para substituir a penhora por seguro garantia e ser determinado o levantamento do valor penhorado em favor do BMG, bem declarar nulo o procedimento executório instaurado, em razão do cumprimento de sentença de origem ter se consubstanciado em título executivo inexequível (id. 169241192).

A tutela recursal foi
indeferida
em 30/05/2023, por minha Relatoria (id. 170315181).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno pelo BMG (id. 173654153), que foi devidamente contraminutado (id. 174020188), ainda pendente de análise.

Não houve apresentação de contraminuta ao agravo, embora devidamente intimado, conforme expediente de id. 25391468.

Preparo recursal devidamente recolhido
(Id.
169241193
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por
ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA
em desfavor de
BANCO BMG S/A
,
que indeferiu o pedido de substituição da penhora
online
pelo seguro garantia, mantendo, assim, a penhora realizada e suspenso o levantamento de valores até o deslinde do feito na origem, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Em atendimento a determinação superior, passo à análise dos argumentos apresentados pelo requerido no id nº 92179367, qual inicialmente requer a substituição da penhora online pela APÓLICE de garantia aportada no id nº 90526863.

Restou evidenciado nos autos a ausência de impugnação juntamente com a apólice, qual foi declarada imprestável, eis que não existe garantia de juízo, se não apresentada concomitante com a impugnação, pois a garantia visa dar efeito suspensivo a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o que não foi efetivado.

Razão pela qual, foi determinado a realização do penhora online, diante do decurso o prazo de id nº90598758, sem pagamento voluntário.

No tocante a substituição, inexiste razão para acolhimento, considerando que o valor devido pelo requerido deverá ser liquidado em espécie e não através de garantia de seguro.

Assim, diante da ausência de ilegalidade ou mácula,
MANTENHO a penhora on line e suspenso o levantamento dos valores até o deslinde do feito
.

(...)”

Pois bem. Admite-se a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia apenas em hipóteses excepcionais, quando necessário para evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente.

O artigo 835 do CPC estabelece uma ordem para realização de penhora, ocupando o primeiro lugar o dinheiro. Confira-se:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º
É prioritária a penhora em dinheiro
, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

O § 2º do artigo 835 equipara a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito, constante da inicial, acrescido de 30%. Confira-se:

“§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Verifica-se que a substituição da penhora se trata de uma faculdade, prevista em lei e não de uma imposição, conforme disposição do parágrafo único do artigo 848 do CPC, admitida em casos excepcionais:

“Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

(...)

Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Da leitura minuciosa da apólice de seguro, verificam-se riscos que podem ser considerados para o indeferimento da substituição, tais como prazo determinado para sua vigência (21/07/2022 a 21/07/2027), o que se revela uma prejudicialidade, pois o presente processo pode perdurar por anos, ante a impossibilidade de se mensurar um tempo processual certo para o seu término.

Em que pese o entendimento de que no processo executivo vigora o princípio da menor onerosidade para o devedor, o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor (artigo 797 do CPC), de modo que a recusa manifestada pelo agravado deve ser tida como legítima.

Ademais, o agravante não demonstrou, inequivocamente, qualquer espécie de dano de difícil e incerta reparação, capaz de impedir o prosseguimento da execução pela gradação legal, prevista no artigo 835 do CPC, verificando-se que o Banco BMG está entre as maiores instituições financeiras do país, sendo notória a capacidade financeira do agravante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO
– FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA DO DINHEIRO IMPLICARÁ EM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA A EMPRESA AGRAVANTE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (art. 835, I, do CPC), razão por que a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do artigo 835, § 2º, do CPC. A par de tais requisitos, o c. STJ exige, ainda, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso.”
(TJ-MT - AI: 10169525920208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

“AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO

DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM ESPÉCIE POR SEGURO GARANTIA
E DE RECONHECIMENTO DE AUTOMÁTICA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INDEFERIDOS NA ORIGEM – POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO.
TODAVIA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, NÃO DEMONSTRADAS NO CASO EM ANÁLISE
– DIREITO A COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE CRÉDITOS NÃO VERIFICADO E, ALIÁS, JÁ AFASTADO EM DUAS OUTRAS AÇÕES (EMBARGOS DE DEVEDOR E AÇÃO ORDINÁRIA) – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, embora possível, por aplicação a regra do art. 835, § 2º, do novo CPC, o pedido de substituição de penhora em espécie por seguro garantia, a pretensão somente comporta acolhimento em situações excepcionais, por não estar o magistrado obrigado ao automático deferimento em razão de não constituir direito absoluto do devedor
(ST Justiça, AgInt no AREsp 1281694/SC, julgado em 25.9.2019). É de ser mantido o indeferimento de pedido de automática compensação de créditos, máxime se a tese já foi rejeitada, por duas outras sentenças, válidas, proferidas em outras duas ações (Embargos à Execução e Ação Ordinária).”
(TJ-MT - AI: 10192635720198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARCIAL DE SENTENÇA – PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL
– AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC – INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –AGRAVO DESPROVIDO. A substituição da penhora em dinheiro mostra-se viável apenas em caráter excepcional, quando a manutenção da penhora trouxer prejuízos à atividade do devedor, o que não é o caso dos autos, devendo-se observar, portanto, a ordem de preferência do artigo 835 do CPC. “(...) 1.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido da executada de substituição da penhora realizada na forma do inciso I, do art. 835 do CPC/15, para que recaia sobre “seguro-garantia judicial”, vez que a recusa da parte exequente não se apoia em justificativa meramente caprichosa, desmotivada ou gananciosa, ao revés disso, há óbices relevantes ao provimento do pedido, especialmente porque não havendo situação excepcional capaz de justificar a limitação da forma de garantia do Juízo à hipótese de depósito de dinheiro, igualmente não há razão consistente capaz de justificar a efetivação da constrição fora do quadrante preferencial do art. 835, I, do CPC
” (N.U 1022402-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).”
(TJ-MT - AI: 10079618920238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

Por fim, consigna-se que a questão quanto a suposta nulidade do procedimento executório instaurado, em razão do cumprimento de sentença de origem ter se consubstanciado em título executivo inexequível, não foi abordada na decisão agravada.

Logo, a ausência de apreciação de matéria pelo juízo "a quo", impede que esta instância revisora conceda, ou mesmo indefira, os pedidos formulados pela parte agravante, haja vista que tal implicaria indesejável supressão de instância, malferindo os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do agravo interno de id
173654153.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023